Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708037-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS RECORRIDOS: MARIA ODETE FERRAZ DOS SANTOS, FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA, RAFAEL OLIVEIRA DE MORAES, IRIS ELISABETH GOMES ULLON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. VÍCIOS DIDATICAMENTE APONTADOS EM ORDEM DE EMENDA À PEÇA VESTIBULAR. MÁCULAS NÃO SANADAS. FALTA DE HIGIDEZ QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO, POR INÉPCIA, DA INICIAL E DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SEM NECESSÁRIA INDICAÇÃO DE MOTIVOS ESPECÍFICOS PARA IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DA DECISÃO AGRAVADA QUE FIRMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA A DEMANDA RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. INEFICÁCIA ABSOLUTA DA MERA REPETIÇÃO DO TEXTO DA INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA E DA SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE FARTA DOUTRINA QUANTO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL, DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DA COLIDÊNCIA DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE TAMBÉM FIRMADO PARA O AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito atinente à dialeticidade recursal, que é pressuposto de admissibilidade dos recursos. 2. Caso concreto em que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como rejeitou, por inépcia, a petição inicial da ação rescisória e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução de mérito. Fundada a decisão recorrida na falta de saneamento, pela emenda à peça vestibular, das falhas apontadas na inicial, era mister que indicasse o agravante o equívoco da decisão agravada, o que haveria de fazer evidenciando estarem sanados os defeitos identificados em sua postulação. Entretanto, não regularizada a peça por meio da qual pretendia obter provimento judicial para rescindir julgado com base no art. 966, II, do CPC, sem apresentar quaisquer argumentos relativos à causa de impedimento do juiz ou de incompetência do juízo, tampouco atacadas de modo claro e específico as razões de decidir adotadas para não reconhecer sua alegada falta de condição financeira para litigar em juízo. 3. Agravo interno não conhecido. O recorrente alega violação aos artigos 168, 169, 1.784, 1.785, 1.786 e 1.787, todos do Código Civil, asseverando nulidade do negócio jurídico, porquanto teria comprado o imóvel da única herdeira da antiga proprietária, porém não teria recebido o bem adquirido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Acrescento que não houve intimação para contrarrazões, porquanto os recorridos não possuem advogado constituído nos autos. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 33235304 e ID 33584721). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1964126/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Ressalte-se que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido (ID 25270681). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deveria subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. Por fim, o apelo também não mereceria ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027